Tribunal: TJPA
Processo: 0004236-32.2008.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-07-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0004236-32.2008.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTARÉM (6ª VARA PENAL)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: SANDOVAL MOTA DA LUZ (Francelino Eleutério da Silva- Defensor Público)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. TENTADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE ACATADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Uma vez observado que a tese de negativa de autoria acatada pelo Júri Popular destoa do caderno processual, na medida em que as testemunhas oculares são unânimes em afirmar que o réu, atentou contra a vida da vítima, atirando na direção onde esta se encontrava com alguns amigos, resta inarredável a necessidade de submissão do recorrido a outro julgamento perante o Júri Popular.
2. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, o que, definitivamente, corresponde ao caso vertente.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a decisão guerreada e determinar que o réu seja submetido à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 de junho a 06 de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém que, após decisão do Conselho de Sentença, absolveu o acusado das imputações do art. 121,
Caput
, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, em face da vítima Nivaldo dos Santos Pereira.

Consta da exordial acusatória que:
(...) Consta nos autos que no dia 30 de março de 2008, por volta das 18:30 horas, em frente à Igreja, localizada na Comunidade São Brás, Rodovia Everaldo Martins, neste município, o denunciado Sandoval Mota da Luza, sacou uma arma de fogo, tipo revólver e disparou contra a vítima, que estava sentada em frente à Igreja daquela comunidade, em companhia de alguns amigos, ocasionando-lhe a lesão descrita no laudo pericial de fls. 05 e 34 dos autos do Inquérito Policial.
No dia do fato, o denunciado, após atingir a vítima, empreendeu fuga do lugar, e, em seu depoimento negou a autoria do crime (fl. 18). No entanto, o depoimento das testemunhas (fls. 13/17), e, os laudos periciais, indicam a lesão sofrida pelo ofendido e o ânimo do denunciado em ceifar a vida da vítima.
A materialidade e a autoria do crime encontram-se plenamente demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelos laudos periciais de fls. 05 e 34 dos autos de Inquérito Policial.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o acusado, pela prática delitiva tipificada nos artigos 121,
Caput
e 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
prolatou sentença absolvendo o indigitado, uma vez que o Conselho de Sentença acatou a tese defendia pela defesa de negativa de autoria.

Inconformado com a sentença proferida, o Ministério Público recorre a esta Superior Instância visando a reforma desta com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal, eis que referida decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos (fls. 183/187).

Em contrarrazões (fls. 188/194), a Defensoria Pública manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Encaminhado os autos a este Egrégio Tribunal de Justiça, o feito foi regularmente distribuído à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa dos autos, ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 200).

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça Luiz Cessar Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (fls. 202/205).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos da admissibilidade, conheço do recurso.

E, não havendo preliminares, passo à análise do mérito.

Como ao norte relatado, o Ministério Público pleiteia a cassação do veredito por ser manifestamente contrário às provas dos autos, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento popular.

Razão lhe assiste.

É cediço que as decisões proferidas pelo Tribunal do Júri - juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida - são soberanas, conforme determinado pelo art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Em que a pese a consagrada soberania dos vereditos, a decisão dos jurados, se manifestamente contrária à prova dos autos, desafiará mesmo cassação pelo Tribunal de justiça, que remeterá o réu a novo julgamento popular.

Não é contrária à prova dos autos, mas nitidamente soberana, a decisão popular ancorada em qualquer das versões de prova coligidas para os autos, ainda que minoritária a vertente eleita.

In casu, após detida análise dos autos do processo, verifico que a absolvição decretada pelo Juízo da 6ª Vara Penal da Comarca de Santarém, de fato é, notoriamente contrária a todos os elementos de provas produzidos, conforme passo a analisar.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência nº 00168/2008-003178-9 e pelo Laudo de Exame de corpo delito acostados às fls. 04 e 05, respectivamente, que atestaram a existência das lesões suportadas pela vítima Nivaldo dos Santos Pereira, bem como pelas declarações das testemunhas ouvidas em juízo.

Por sua vez, a autoria delitiva também se encontra sinalizada na prova oral coligida para os autos, apesar do recorrido negar qualquer participação nos fatos descritos na denúncia, alegando que no dia e hora dos fatos estava em sua residência, na companhia de sua mãe e de sua esposa, não saindo mais para nenhum lugar.

Em Plenário, o recorrido praticamente repetiu suas declarações por ocasião da instrução criminal, afirmando que no dia dos fatos estava na companhia de esposa e sua mãe na sua casa e de lá não mais saiu para nenhum outro lugar.

A vítima Nivaldo dos Santos Pereira em sede de instrução criminal (fl. 63) afirmou:
(...) QUE já tinha ouvido dizer que o réu tinha praticado outras tentativas de homicídio nesta cidade; QUE reconhece o réu Sandoval presente ao ato como sendo o autor do delito sob apuração; QUE o réu fugiu do local dos fatos em um carro velho, na companhia de outros dois rapazes não identificados; QUE tinha visto o réu na comunidade São Brás um pouco mais cedo no dia da prática delitiva , o qual estava acompanhado de uns seis outros rapazes da comunidade Santa Maria, dos quais sabe apenas o apelido de um, qual seja, ¿NEGÃO¿; que não sabe dizer quem é Lenilson; QUE não ouviu comentários posteriores sobre o motivo da prática delitiva, ressaltando que nem sabe dizer se o réu queria lhe atingir no dia dos fatos, sendo que ele atirou na direção do grupo de amigos junto ao quais estava naquela ocasião; QUE o réu deu um tiro e ao tentar disparar outros o revólver que portava não funcionou. (...).

Em plenário, a vítima ratificou suas declarações prestadas na Instrução criminal, alegando:
(...) QUE no dia dos fatos estava na frente da igreja católica da comunidade de São Brás em companhia do seu irmão Nilson, vulgo ¿Zebra¿, Joelison, vulgo ¿Jó¿, Gabriel, Marleson, Juwilson e outros, sendo que todos estavam sentados sobre um banco de madeira; QUE não estavam bebendo naquela ocasião; QUE ocorria um evento no balneário ¿bom que dói¿, localizado atrás da referida igreja; QUE naquela ocasião Joelison estava de frente para a rodovia Everaldo Martins e o depoente e demais membros do seu grupo estavam sentados de costas para aquela estrada; QUE então Joelison falou ¿vai atirar¿! Vai atirar!¿ e logo em seguida ouviu o barulho do primeiro tiro, o qual aingiu pelas costas, um pouco acima do quadril; QUE então olhou para trás e viu o réu presente ao ato portando um revólver, com o qual ainda tentou efetuar um segundo tiro, mas a arma falhou; (...) QUE ouviu falar que a pessoa denominada Negão, cujo nome não sabe, mas afirma que era um morador da comunidade Santa Maria, andou dizendo que foi ele que atirou no presente caso, mas o depoente reafirma que o autor do crime sob apuração foi o réu presente ao ato. (...)¿

Joerlisson Lopes Pinto, em suas declarações na fase embrionária (fl. 65) pontuou:
(...) QUE presenciou a prática delitiva; QUE é primo da vítima; QUE no dia dos fatos, por volta de 21:30h, estava no bar ¿Bom que dói¿, em frente a igreja católica da comunidade São Brás na companhia da vítima e das testemunhas Marlesson, Nilson, e Juwilson; QUE naquele momento viu o réu Sandoval se aproximar com um revólver na mão, momento em que avisou para seus colegas que o acusado estava armado e saiu correndo, tendo ouvido, enquanto corria o barulho de um único disparo de arma de fogo; QUE depois soube por terceiros que o réu fugiu do local dos fatos em um carro do tipo Chevet vermelho e velho; (...)

Por sua vez a testemunha Marlesson de Sousa Pereira na instrução criminal declarou:
(...) QUE presenciou a prática delitiva; QUE no momento da prática delitiva estava em frente a igreja católica da comunidade São Brás na companhia da vítima e das testemunhas Joerlisson, Nilson e Juwilson; QUE então ouviu a testemunha Joerlisson falando que alguém estava armado e quando olhou viu o réu presente ao ato portando um revólver, com o qual atirou contra o grupo o qual o depoente estava, sem nada dizer naquele momento; QUE o réu tentou dar outros tiros, mas a arma falhou; (...).

Em seu depoimento em plenário de julgamento, a testemunha Marlesson confirmou suas declarações na instrução criminal, afirmando que estava com seus amigos sentados e de costas para a rodovia Everaldo Martins, momento em que ouviu um barulho de disparo, e quando se virou e viu o recorrido portando uma arma de fogo, que apontava para a direção do grupo de amigos, tentando efetuar um segundo tiro, tendo a arma falhado.

Sabe-se que a soberania do Júri não pode ser entendida como absoluta, pois o que se busca em processo penal é a VERDADE e a JUSTIÇA. No caso em apreço restou clara a incoerência e arbitrariedade na decisão dos jurados, eis que, sem qualquer respaldo no conjunto probatório dos autos, entenderam pela ABSOLVIÇÃO do apelado, resultando, assim, no acolhimento dos argumentos apresentados pela Defesa Técnica

Nesse panorama, conclui-se haver um nítido descompasso entre toda a prova amealhada aos autos e a tese absolutória acolhida pelo Conselho de Sentença.

Assim, resguardada a competência exclusiva do Tribunal do Júri, mas sendo a hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, hei por bem cassar o veredicto que absolveu o acusado da acusação do delito de homicídio qualificado em sua forma tentada, para determinar a sua submissão a novo julgamento.

Sobre o assunto, cito trechos de jurisprudências do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
¿(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
(...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019)
¿(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.
2. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no iudicium causae, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes).
(...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018)
¿(...) os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos, mas limita essa supervisão a uma única vez.
3. A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto, o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus.
(...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018).

Mercê de tais considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial para cassar a decisão do Tribunal Popular e determinar que o réu seja submetido a novo julgamento.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
0

Relator